Tribunal: TJBA
Processo: 8056201-55.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056201-55.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILTON RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. PROMOÇÕES PARA AS CLASSE II E I OCORRIDAS EM 2014 E 2023, RESPECTIVAMENTE. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A CLASSE I EM 2020. ART. 66 DA LEI N. 11.370/2009. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. PROMOÇÃO PARA A CLASSE ESPECIAL. INSUBMISSÃO À AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE PROVIDO. I- A impugnação à assistência judiciária gratuita não prova a desnecessidade do impetrante. Conforme os contracheques acostados, os rendimentos do impetrante são insuficientes para arcar com as custas e despesas processuais, sem sacrifício pessoa e de sua família. Impugnação rejeitada. II- Todos os elementos necessários à formação do juízo de valor sobre o objeto litigioso estão veiculados pela prova documental acostada com a inicial (histórico funcional, avaliações, contracheque), não havendo que se falar em necessidade de instrução probatória para demonstração do direito que a impetrante sustentar ter. Preliminar de não conhecimento por inadequação da via eleita, REJEITADA. III- O ato atacado, consistente na falta de retroação das promoções, consubstanciam uma omissão estatal, a ensejar a renovação sucessiva do prazo, não havendo que se falar em perda do direito de impetrar mandado de segurança. Preliminar de decadência, rejeitada. IV- Mérito. Pretende o impetrante que sua promoção da Classe II para a Classe I retroaja de 2023 para 2020, e, como consequência, que a sua promoção extraordinária ocorrida em 2023 para a Classe I seja considerada como tendo sido para a Classe Especial por ressarcimento de preterição. V- O impetrante foi enquadrado na classe III do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia em 2008, tendo sido promovido para a Classe II em 2018. Permanecendo ele na Classe III de 2008 até 2014, atendeu ao requisito temporal de permanência por 06 (seis) anos na mesma posição, e tendo sido avaliado positivamente para ser promovida à Classe II em 2018. Ademais, no MS n. 8022764-96.2018.8.05.0000, foi concedida ordem mandamental em favor do impetrante, para determinar a retroação para 10/06/2014, a promoção ocorrida em 2018 da classe III para a classe II. VI- Reconhece-se o direito do impetrante à retificação dos seus assentos funcionais, para que suas promoções para a Classe II e para Classe I, ocorridas em 2018 e 2023, retroajam para 10/06/2014 e 10/06/2020, respectivamente. Jurisprudência do TJBA. VII- Não tendo o impetrante se submetido a avaliação de desempenho para ser promovida à Classe Especial, não pode ela galgar essa posição na carreira, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia em face dos demais servidores que se submeteram ao processo legal de progressão. VIII- MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por NILTON RODRIGUES DA SILVA, contra alegada ilegalidade, figurando como autoridade impetrada o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as prefaciais de impugnação à assistência judiciária gratuita e de não conhecimento do mandado de segurança por inadequação da via eleita e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para determinar que os impetrados providenciem a retificação dos assentos funcionais do impetrante, para que suas promoções para a Classe II e para Classe I, ocorridas em 2018 e 2023, retroajam para 10/06/2014 e 10/06/2020, respectivamente, com efeitos financeiros a partir da impetração, acrescidos de juros de mora e correção monetária, consoante os parâmetros definidos com o julgamento dos Temas ns. 810 do STF e 905 do STJ, sendo que a partir de 09/12/2021 deve incidir o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)